Tribunal: STF
Processo: ARE 1451446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Secção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que, mantendo a sentença, negou o pedido de reconhecimento do direito às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, no período do Serviço Militar Obrigatório, não gozadas e não indenizadas ao autor (eDOC 12). 



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7°, XVII, e 142, § 3°, VIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, pp. 12 - 19):



    “Conforme jurisprudência pacífica do STF, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de descansos não usufruídos ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização, dada a responsabilidade objetiva governamental, devido à vedação ao enriquecimento sem causa. 



    (...)



    Outrossim, deve-se considerar que esse entendimento está em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, em sede de repercussão geral, reconheceu que a indenização em pecúnia daqueles que não mais podem usufruir do direito às férias é medida que evita o enriquecimento sem causa da Administração (TEMA 635 DO STF).”



    Aduz-se, que (eDOC 14, p. 21):



    “Do mesmo modo, já resta pacificado, inclusive em âmbito administrativo – com parecer favorável da própria AGU – que o recruta que tenha prestado serviço militar obrigatório por período inferior a 12 meses, fará jus a indenização relativa às férias, que deverá ser paga de forma proporcional, incidindo sobre tal indenização o adicional de férias de 1/3 de férias proporcional, nos termos do §1º do art. 80 do Decreto nº 4.307/02, respeitado o prazo prescricional de 5 anos.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (eDOC 18, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    Essa, porém, não é a situação do autor.



    Constato que o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, por concluir que é incontroverso que o autor prestou serviço militar obrigatório no período de 15.02.2018 a 01.12.2018, na condição de aluno de Órgão de Formação de Reserva (OFR). Nesse sentido (eDOC 12, p. 4);



    “(...) não tendo o autor completo doze meses de atividade militar, não adquiriu direito a férias e, consequentemente, ao pagamento do aludido benefício, tampouco ao respectivo adicional”. 



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 635 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1030508 AgR, de minha lavra, Segunda Turma,DJe 7.5.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1393539 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.2.2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema semelhante ao discutido nestes autos, ao analisar o RE-RG 893.458, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.4.2016 (Tema 883), o qual reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à contagem do período de participação de servidor público em curso de formação para fins de concessão de férias, fundada na interpretação de vários decretos do Estado de São Paulo. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAL MILITAR. PERÍODO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à contagem do período de participação de servidor público em curso de formação para fins de concessão de férias, fundada na interpretação do Decreto 34.729/92, do Decreto-Lei 260/70 e da Lei 10.261/68, todos do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente